Tribunal: TJDFT
Processo: 0711144-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711144-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO RODRIGUES DE SOUZA IMPETRANTE: IRAPUAN LEITE SALES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO RODRIGUES DE SOUZA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Em sua peça inicial (ID 57147476), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, em audiência de custódia, realizada no dia 2.3.2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Assevera que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar e que a decisão impugnada carece de fundamentação. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência e sobre a necessidade e adequação da prisão preventiva, que não se encontram presentes na hipótese. Afirma que não foi encontrada grande quantidade de entorpecentes com o paciente e que o crime que lhe é imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, e que não pretende se esquivar ou atrapalhar o regular andamento do processo e a aplicação da lei penal. Argumenta ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Colaciona diversos precedentes. Requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, com ou sem a fixação de medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando o caderno processual, observa-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 1.3.2024, por ter em depósito 9 porções de substância aparentando ser cocaína, além de petrechos utilizados na traficância. Segundo a ocorrência, os policiais tomaram conhecimento acerca de um roubo ocorrido dias antes do fato e passaram a diligenciar na região da Samambaia Norte, com o objetivo de localizar os suspeitos; a partir das imagens do assalto, foi possível chegar a um veículo estacionado em frente a um condomínio residencial na Quadra 104. No interior do veículo, estava o paciente e sua namorada. Questionado sobre o assalto ocorrido, o paciente tentou inicialmente negar os fatos, mas acabou admitindo a participação quando teve conhecimento das imagens do crime. Realizadas diligências na residência do paciente, com a autorização da sua mãe, os policiais encontraram no local, além das drogas, o objeto do roubo e um simulacro de arma de fogo. O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 57147478): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso concreto retratado no APF revela verdadeira imersão do autuado no mundo do crime, recaindo sobre si sérios indícios de que se envolveu em crime de roubo. No curso das apurações deste roubo, o autuado, sobre quem recaía indícios de participação no roubo, foi possível abordá-lo, ocasião em que as diligências avançaram à residência do acusado, onde não só foi encontrado o objeto do roubo, mas como vultuosa quantidade de droga e petrechos para sua comercialização. Além disto, foi encontrado também um simulacro de arma de fogo. A corroborar a necessidade de sua segregação observo que recentemente sofreu condenação por disparo de arma de fogo e porte de arma de fogo, o que sinaliza seu severo envolvimento com práticas ilícitas. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de BRUNO RODRIGUES DE SOUZA, data de nascimento: 12/10/1999, filho de Wudson de Souza Silva e de Patricia Rodrigues de Oliveira, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente estão evidenciados. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito imputado ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo seu envolvimento contumaz na seara delitiva, haja vista as evidências da participação do paciente em crime de roubo ocorrido na semana anterior, ter sido preso em flagrante por suposto tráfico de drogas, além de possuir condenação recente pela prática de outro crime doloso, o que demonstra a sua periculosidade e desprezo pela ordem jurídica (ID 57116134). Assim, é manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, assim como a periculosidade do agente, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado pelo tráfico, por ser crime hediondo, seja da necessidade de resposta judicial à sociedade para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.064/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Diante do que consta nos autos, não vislumbro irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Há que registrar o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Frise-se que eventuais condições favoráveis ao paciente não são suficientes para afastar a constrição cautelar, quando preenchidos os vetores para a decretação da medida, como ocorre na hipótese. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator